Tribunal: TJDFT
Processo: 0709673-42.2021.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos apura-se que a ré - HBM Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda. - ME -, formulara, ao apelar1, pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, nos termos do Código de Processo Civil e da Lei no 1.060/50. Considerando que, fiada no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua capacidade econômica, nem lhe fora concedido a benesse anteriormente, tanto que a sentença lhe impusera as verbas de sucumbência sem nenhuma ressalva, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios da situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciada legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo, desde logo. I. Brasília-DF, 30 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Apelação de ID 46819002